Tribunal: TJES
Processo: 0001693-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
MIRIAN FERREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 2.678,22 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) e condenando a requerida, ora apelante, ao restabelecimento da energia elétrica do imóvel da requerente, bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (pág. 254, do arquivo digital de ID 5689642), a apelante sustenta, entre diversos fundamentos genéricos, alguns os quais sequer foram objeto da sentença, que os fatos narrados pela requerente não conferem com a realidade, sendo que existem débitos em seu nome, os quais referem-se ao período posterior a sua entrada do imóvel, que se deu em 2016, sendo culpa exclusiva da autora a negativa de fornecimento de energia elétrica.

Aduz que em nenhum momento deixou de atender os requerimentos formulados, tendo se posicionado dentro da legalidade, uma vez que, nos termos do art. 128 da Resolução 414/2010, a Concessionária de energia elétrica pode condicionar o atendimento mediante a quitação dos débitos existentes na instalação.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões à apelação.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
MIRIAN FERREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 2.678,22 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) e condenando a requerida, ora apelante, ao restabelecimento da energia elétrica do imóvel da requerente, bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (pág. 254, do arquivo digital de ID 5689642), a apelante sustenta, entre diversos fundamentos genéricos, alguns os quais sequer foram objeto da sentença, que os fatos narrados pela requerente não conferem com a realidade, sendo que existem débitos em seu nome, os quais referem-se ao período posterior a sua entrada do imóvel, que se deu em 2016, sendo culpa exclusiva da autora a negativa de fornecimento de energia elétrica.

Aduz que em nenhum momento deixou de atender os requerimentos formulados pela parte adversa, tendo se posicionado dentro da legalidade, uma vez que, nos termos do art. 128 da Resolução 414/2010, a Concessionária de energia elétrica pode condicionar o atendimento mediante a quitação dos débitos existentes na instalação.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões à apelação.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Inicialmente, destaco ser incontestável a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se apura a irregularidade na prestação do serviço e a reparação de eventuais danos causados ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível a sua condenação na indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelado.

Conforme se constata dos autos, a parte autora realizou, no dia 26/09/2013, contrato de compra e venda de um imóvel situado à Rua São Luiz, nº 12, Residencial Parque das Alterosas, Carapina, Serra/ES, no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), através de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal. Na oportunidade, não havia ninguém residindo no local.

Contudo, ao adentrar no imóvel, ainda em 2013, foi surpreendida por ocupantes, sofrendo verdadeiro esbulho possessório, o qual perdurou até o ano de 2016, quando o imóvel foi desocupado pelos invasores.

Após conseguir tomar a posse do imóvel, constatou que não havia energia elétrica, tendo contactado a requerida a fim de alterar a titularidade e restabelecer a energia, pedidos os quais foram negados em razão da existência de débitos pretéritos.

Todavia, compulsando as provas produzidas nos autos, especialmente os
prints
da tela do sistema interno da apelante, por ela mesma acostados autos (pág. 113 e 123/127 do arquivo digital de ID 5689642), resta absolutamente claro que os débitos anteriores, alegados pela requerida, estão em nome de GENÉSIO DE CÁSSIO SILVA, quem ocupava o imóvel no período anterior à autora.

Logo, não merece prosperar a alegação da apelante de que remanescem débitos em nome da apelada, haja vista que não se desimcubiu do ônus de comprovar o alegado, juntando, na verdade, prova em favor da apelada, como mencionado alhures.

Neste sentido, é cediço que
o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica
, assim como o de água e esgoto,
é de natureza pessoal
, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

Neste sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – ANTIGO TITULAR – DÉBITOS PRETÉRITOS – NATUREZA PESSOAL DO SERVIÇO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia
possui natureza pessoal
e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.

(TJES, Apelação Cível nº 0000397-58.2019.8.08.0046, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DE SUA INÉRCIA EM ATENDER O REQUERIMENTO DO CLIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel e da concessionária de energia elétrica. 2. Pedido na inicial limitado à alteração da unidade consumidora de energia elétrica registrada na concessionária, tendo em vista a utilização do imóvel para fins de locação. 3.
Conforme entendimento do c. STJ, “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (...). Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. (...). Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR). 4. Caso concreto em que o consumidor comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, de modo que a pretensão deduzida na petição inicial deve ser julgada parcialmente procedente, com alteração do registro da unidade consumidora desde a data do requerimento administrativo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0004482-02.2018.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel.
Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal
, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica
. 2.
Por não ser obrigação propter rem,
não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados
, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal
. 3. Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC. 4. Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais. 5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida.

(TJES, Apelação Cível nº 5005516-15.2022.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000660-07.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CONFECÇÕES D’PAULA LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 PRESENTES. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA DOS DÉBITOS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória exige-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos. 3. O débito decorrente da prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, motivo pelo qual, estabelecendo a agravada relação com a unidade consumidora através de contrato de locação a partir do ano de 2013, não pode, salvo prova em contrário, ser cobrada pelos serviços prestados em período anterior. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000660-07.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/09/2023)

Assim, considerando não ser a apelada a responsável pelo débito em comento, em decorrência das razões já expostas, restou comprovado que a cobrança realizada em seu nome foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à declaração de inexistência de débito e à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação aos danos morais, é certo que a conduta da Apelante caracteriza
falha na prestação do serviço
, uma vez que se recusou a transferir a titularidade da conta para o nome da Apelada, negando-se, por consequência, a reativar o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora.

Nessa linha de entendimento, conforme se depreende do art. 14, do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Desse modo, no que se refere à
indenização por

danos morais
, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.

Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES
é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido
. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

(...) Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização à consumidora, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190007916, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE LOCATÁRIA. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2.
A conduta da concessionária que se recusou a transferir a titularidade da conta para o nome do consumidor, negando-se, por consequência, a reativar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
, mesmo ciente de que ele não estava inadimplente em relação às faturas em atraso, diante da natureza pessoal da obrigação,
configura falha na prestação do serviço
. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4.
As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tornando inviável a revisão para a redução
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0023502-39.2015.8.08.0035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/11/2023)

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados. 3.
Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
. 4. Recurso da consumidora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso da concessionária de energia elétrica CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Apelação Cível nº 0001054-41.2020.8.08.0021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/07/2023)

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço não se trata de mero aborrecimento, mas sim, de grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Como bem pontuado pelo Magistrado
a quo a recusa ao fornecimento de energia elétrica sob a justificativa apresentada pela requerida afrontou sobremaneira direitos da personalidade da requerente
.

Logo, tem-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica consiste em serviço de caráter essencial, de modo que a sua paralisação afeta diretamente o uso do imóvel e, por conseguinte, o direito constitucional de moradia.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Outrossim, no caso dos autos, inadequado falar em enriquecimento sem causa da apelada, uma vez que o real propósito da indenização por danos morais é reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida a parte autora.

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “
quantum
” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo intacta a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que [...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Compulsando as provas produzidas nos autos, especialmente os
prints
da tela do sistema interno da apelante, por ela mesma acostados, resta absolutamente claro que os débitos anteriores, alegados pela requerida, estão em nome de pessoa estranha lide, quem ocupava o imóvel no período anterior à autora. Logo, não merece prosperar a alegação da apelante de que remanescem débitos em nome da apelada, haja vista que não se desimcubiu do ônus de comprovar o alegado, juntando, na verdade, prova em favor da apelada.

3. Neste sentido, é cediço que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

4. Assim, considerando não ser a apelada a responsável pelo débito em comento, em decorrência das razões já expostas, restou comprovado que a cobrança realizada em seu nome foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à declaração de inexistência de débito e à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

5. No que se refere à indenização por danos morais, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada. Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

6. Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.